Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703034-91.2019.8.07.0005 AUTOR: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Versando a demanda sobre interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público (art. 178, inciso II, Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora